Tribunal: TJPA
Processo: 0003953-92.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0003953-92.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BELEM

EMBARGADO: REGINA DO SOCORRO LARANJEIRA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO E TUMULTUÁRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não demonstração de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Nítido caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do trâmite processual, devendo, portanto, incidir a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com declaração de trânsito em julgado.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração em agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.º 0003953-92.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO (PROCURADOR MUNICIPAL)

EMBARGADO(A): REGINA DO SOCORRO LARANJEIRA DAS CHAGAS

REPRESENTANTE: TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ REIS (OAB/PA N.º 7.874)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de embargos de declaração (ID. N.º 6.454.680) opostos contra acórdão de não conhecimento de agravo interno por erro grosseiro (ID. N.º 6.048.933), por ter sido interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A parte recorrente, em síntese, alegou que o acórdão deixou de aproveitar o recurso interposto erroneamente, violando o art. 4º do Código de Processo Civil, uma vez que deveria ter aplicado o princípio da fungibilidade, diante da ausência de má-fé e dos princípios da economia
processual, celeridade, instrumentalidade das formas e do devido processo legal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão registrada no ID de n.º 6.604.193.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), o que não ocorreu no acórdão embargado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições,

fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração fundados em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (REsp 1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um salário mínimo, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(EDcl no REsp 1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)”.

Sobre o pleito, ressalte-se, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos acerca do tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042, tendo a Corte Superior entendido não ser caso de afetação ao rito dos recursos repetitivos, frisando, contudo, que a matéria é pacífica naquela Corte no sentido de que a interposição equivocada dos agravos configura erro grosseiro, não sendo admitido aplicação do princípio da fungibilidade (RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019). Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO GROSSEIRO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Consoante o disposto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, a decisão do presidente ou vice-presidente do

tribunal local que nega provimento a recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. A petição que se insurge contra a decisão atacada sem enfrentar os respectivos fundamentos e com argumento baseado em circunstância diversa da constante dos autos inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai a incidência, por analogia, da Súmula n.º 284/STF.

5. A manifesta improcedência do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1717595/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”.

Assim, considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015).

Sendo assim,
voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Belém, 02/12/2021